Tribunal: STF
Processo: RE 1266992
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NOVA CONTRATAÇÃO. ÁREAS DE ATUAÇÃO DISTINTAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEI N. 8.745/1993. 1. É inaplicável, por ofensa ao princípio da igualdade de acesso aos cargos, empregos e funções públicas (Constituição Federal, art. 37, inciso II), a vedação contida no art. 9º da Lei n. 8.745/1993, alterada pela Lei n. 9.849/1999, de participação, em processo seletivo para contratação temporária, de interessados que tenham mantido contrato anterior com a Administração, encerrado há menos de dois anos. 2. No caso, o interessado foi aprovado para cargo distinto daquele para o qual fora contratado anteriormente. 3. Sentença reformada. 4. Segurança concedida para garantir ao impetrante a nomeação e posse no cargo em que foi aprovado, com a respectiva contratação. 5. Apelação provida” (fl. 95, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, IX do art. 37, o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 
    A recorrente alega que, “mantido o acórdão, restaria ferido o princípio constitucional da igualdade, na medida em que a parte recorrida não seria submetida aos mesmos padrões de rigor estabelecidos no ordenamento jurídico, aplicados a todos os demais candidatos ao cargo pleiteado” (fls. 19-20, vol. 5).
    Argumenta que “a Lei 8.745/93, em seu art. 9º, III, veda uma nova contratação temporária em um prazo de vinte e quatro meses. Não especifica se a vedação é direcionada ao mesmo quadro ou a quadros diferentes de servidores” (fl. 22, vol. 5). 
    Ressalta que “o acórdão afastou a vedação prevista no artigo 9º, III, da Lei 8.745, por considerá-la ‘ofensiva ao princípio da igualdade de acesso aos cargos, empregos e funções públicas’ e, portanto, inconstitucional. Porém, ao reputar inconstitucional o dispositivo sem submetê-lo à análise do pleno ou do órgão especial do Tribunal, a Turma violou a cláusula de reserva de plenário disposta no artigo 97 da Constituição federal e a Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 23, vol. 5). 
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso, para o fim de reformar o acórdão vergastado, pelas razões acima expostas, reconhecendo-se a contrariedade do decisum à Constituição Federal e, por consequência, denegar a segurança” (fl. 23, vol. 5). 
    3. Em 30.3.2014, dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 776.319 e determinei a devolução deste processo ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 635.648, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 403, com repercussão geral reconhecida (e-doc. 6).
    4. Em 2.10.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira concluiu não ser o caso dos autos situação de exercício de juízo de retratação, por não se referir à matéria julgada no Tema 403 do Supremo Tribunal Federal (fl. 23, e-doc. 9).
     Admitido, o recurso extraordinário veio a este Supremo Tribunal.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
     “o apelante submeteu-se a processo seletivo simplificado, conforme Edital n. 2, de 09.09.2008 (fls. 19-51), para provimento do cargo acima referido, mediante contratação temporária. 
    Regulamente aprovado e classificado (fls. 59-60), não foi contratado, sob invocação da lei n. 8.745/1993, consoante declaração emitida pela Coordenadora-Geral de Recursos Humanos do Ministério da saúde (fl. 248), segundo a qual, o candidato, ora impetrante, deixou de ‘atender ao item 4.8 do Edital n. 02 – MS- PS de 9 de setembro de 2008’. 
    Reputo, porém, que a vedação imposta pelo art. 9º da Lei n. 8.745/1993, alterada pela Lei n. 9.849/1999, que impede a participação em processo seletivo para contratação temporária, de quem tenha mantido contrato anterior com a Administração, encerrado há menos de dois anos, afigura-se ofensiva ao princípio da igualdade de acesso aos cargos, empregos e funções públicas (Constituição Federal, art. 37, inciso II) (…) Na hipótese em exame, é possível verificar que a área de atuação a que se refere o Edital n. 2/2008 está relacionada a Planejamento Orçamentário; Execução Orçamentária; Finanças públicas, Controle e Prestação de contas (fl. 59), ao passo que o objeto do contrato anteriormente firmado diz respeito à prestação de serviços técnicos especializados, relacionados com a execução de projeto de cooperação, decorrente de acordo internacional, celebrado com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), para gerência de projeto” (fls. 90-93, vol. 4).
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.745/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Concurso público. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Não prorrogação da validade do concurso. Contratação de temporários. Direito à nomeação. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” 
(ARE n. 1.064.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).
    Confira-se, ainda, trecho da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 986.193, Relatora a Ministra Rosa Weber: 
    “Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
      O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acordão cuja ementa transcrevo:
     ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IBGE. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE DE PESQUISAS E MAPEAMENTO. NOVA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI 8.745/93. PRECEDENTES. 1. Apelação e remessa
    oficial de sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança para assegurar a contratação do impetrante para o cargo temporário de Agente de Pesquisa e Mapeamento do IBGE, independentemente da vedação contida no art. 9º,III, da Lei 8.745/93. 2.
    Na arguição de inconstitucionalidade suscitada na AMS 72.575-CE, esta Corte Regional declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.475/1993, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei nº 9.849/1999, que proíbe a celebração de novo contrato da Administração com a mesma parte, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento do contrato anterior. 3. Quando da realização de concurso público, afasta-se o óbice contido no inciso III, art. 9º, da Lei nº 8.745/1993, por serinconstitucional, de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, visto que fere os princípios constitucionais da isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos. Logo é possível a contratação do impetrante, que prestou serviços ao IBGE, para a prestação de novos serviços, tendo em vista o encerramento do seu antigo contrato temporário e a sua aprovação em procedimento seletivo público. 4. Apelação e remessa oficial desprovidas.’
      A verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF, segundo a qual ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.’
      Ademais, na hipótese em apreço, aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’” (DJe 15.8.2016).
    7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, das disposições postas na Lei n. 8.745/1993. Assim, por exemplo:
    “PLENÁRIO – RESERVA. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” 
(ARE n. 1.195.910-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.3.2020). 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.155.187-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF DIREITO LOCAL SÚMULA 280/STF PRECEDENTES (STF) APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.116.616-AgR, Relator o Ministro Celso De Mello, Segunda Turma, DJe n. 20.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora